Tribunal: TJSP
Processo: 1003423-57.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. Serviços de despachante. Ausência de pagamento dos valores correspondentes que justificou a propositura da ação. Prova de quitação não produzida pela ré nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação de cobrança. Serviços de despachante. Ausência de pagamento dos valores correspondentes que justificou a propositura da ação. Prova de quitação não produzida pela ré nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554201
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003423-57.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITORORÓ
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, é apelado CHAMORRO DESPACHANTE S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-57.2019.8.26.0010 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003423-57.2019.8.26.0010 – São Paulo
Apelante: Itororó Veículos e Peças Ltda.
Apelado: Chamorro Despachante S/C Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 43278)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença
que
julgou
procedente
ação
de
cobrança. Serviços de despachante. Ausência de
pagamento dos valores correspondentes que
justificou a propositura da ação. Prova de
quitação não produzida pela ré nos termos do
artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Honorários advocatícios majorados, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Cuida-se de apelação (fls. 159/164) interposta por
Itororó Veículos e Peças Ltda. contra a sentença (fls. 154/157) proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga,
Comarca de São Paulo, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada
por Chamorro Despachante S/C Ltda. contra ela. Inconformada, diz que a
parte autora não se desvencilhou, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, de demonstrar a prestação de serviços. Discorre
sobre a inexigibilidade dos títulos e consequente ilegitimidade da cobrança.
Afirma que inexiste demonstração da prestação de serviços, assim como não
há provas do envio das notas fiscais à recorrente, tampouco seu respectivo
aceite. Relata a impossibilidade de provar que o recorrido não prestou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-57.2019.8.26.0010 -Voto no
3
serviços. Postula o provimento do recurso (fls. 159/164).
Chamorro Despachante S/C Ltda. apresentou
contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pela manutenção da sentença (fls.
168/172).
É a essência do relatório.
O recurso não merece provimento.
A parte ré se apega unicamente na inexigibilidade
dos títulos e consequente ilegitimidade da cobrança, porém, esquece-se que se
trata de ação de cobrança e os documentos juntados não apenas as notas
fiscais (fls. 16/35, 37/48, 50/74) serviram de base para o julgamento da
ação, sem que tenha demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora.
Tanto as notas fiscais como nos demais documentos
supramencionados registram o nome dos clientes da ré atendidos pela autora
despachante, de forma que bastava a ré, nos termos do artigo 373, II, do
Código de Processo Civil/2015, a demonstração de que o serviço para aquele
cliente não foi prestado ou que já tenha quitado.
Observa-se que não se trata de fato negativo ou
prova diabólica, até porque a ré reconheceu a prestação de serviços, mesmo
que de forma esporádica, pela parte autora (fls. 113).
Assim, bastava a ré a demonstração do pagamento
da prestação de serviço mencionada na exordial, com base nos documentos já
mencionados, em que constam expressamente os nomes dos clientes da ré
beneficiados pelos serviços prestados pela autora despachante.
Logo, é de se considerar que a ré não logrou provar
o pagamento dos valores atinentes às notas fiscais de fls. 16/35 e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003423-57.2019.8.26.0010 -Voto no
4
documentos de fls. 37/48 e 50/74, registrando-se que sequer impugnou os
valores apresentados nas planilhas que acompanharam a inicial. Para isso
bastava apresentar os documentos aptos à prova da liquidação, cautela que
uma empresa como a ré deveria ter em arquivos, até porque em cada
documento consta o nome de seu cliente.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância.
Considerando-se o trabalho desenvolvido nesta fase recursal, em
contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo que a ré pagará aos
patronos da autora a referida verba no patamar de 12% sobre o valor da
condenação, já atendidos os requisitos estabelecidos no § 2o do mencionado
dispositivo legal, observando-se a justiça gratuita concedida (fls. 145).
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator